Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-74.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA.
1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, (c) o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e (d) o caráter permanente.
2. Em caso de a perícia não atestar a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, não é devida a concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
3. Negou-se provimento ao recurso.